Tribunal: TJDFT
Processo: 0004706-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Circunstância especial. Fração de aumento. Regime prisional. Reincidência.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Devidamente fundamentado o aumento da pena-base, deve ser mantido.
2 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e desfavorável circunstância judicial (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
3 - Apelação não provida.